Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-61.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000327-61.2021.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento c/c Tutela Recursal de Urgência
Agravante: Sueudes de Pontes Alexandre
Agravado: Município de Nova Monte Verde
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Monte Verde/MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada em 19/04/2021, no processo no 1000357-66.2021.8.11.0091, que indeferiu o pedido de liminar para o Agravante ser nomeado no cargo de analista fiscal de tributos municipais na Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, para o qual prestou concurso público.
Consta que há apenas uma vaga para o referido cargo e que o Impetrante foi o segundo colocado no concurso, mas diante da inércia do primeiro colocado de entregar os documentos necessários para a investidura do cargo, a prefeitura promoveu a sua convocação.
No entanto, o primeiro colocado no concurso, João Pereira Lima, impetrou Mandado de Segurança, feito n° 1000234-68.2021.8.11.0091, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, contra o não recebimento dos documentos necessários para tomar posse no cargo. Em 15/03/2021 foi deferido parcialmente a tutela provisória de urgência, concedendo prazo de cinco dias para apresentar os documentos indicados no edital, notificar a autoridade apontada como coatora da decisão. O Município de Nova Monte Verde prestou informações em 22/03/2021, e na mesma data opôs Embargos de Declaração, pois na decisão não consta onde os documento deverão ser protocolados. Ao julgar os Embargos de Declaração, em 23/04/2021, foi esclarecido que os documentos devem ser apresentados na sede da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde.
O candidato aprovado dentro do número de vagas, em regra, possui direito subjetivo (direito líquido e certo) de ser nomeado no período de validade do concurso. E, em contrapartida, a princípio, o candidato aprovado fora das vagas previstas no edital tem apenas uma expectativa de direito.
Há somente uma vaga para o cargo de analista fiscal de tributos municipais na Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, não tem como nomear os dois candidatos para ocuparem o referido cargo.
A respeito de ter havido recusa legal ou ilegal no recebimento dos documentos apresentados pelo primeiro colocado está sendo objeto de discussão no processo supra mencionado. Por isso não vislumbro, a primeira vista, a existência de direito líquido e certo do Impetrante para tomar posse do cargo.
Por tais motivos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Manifeste-se o Agravado, no prazo de 15 (dez) dias, sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 12 de maio de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator